Tribunal: CARF
Processo: 19515.720970/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720970/2011-14
ACÓRDÃO
1002-004.131 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERRA NOVA CONSTRUÇÕES VIÁRIAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
A empresa não comprovou que o valor recebido teria natureza
indenizatória, portanto, há de ser mantida a exigência fiscal sobre os
valores recebidos decorrentes de emissão de faturas de prestação de
serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.131 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720970/2011-14
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa TERRA NOVA
CONSTRUÇÕES VIÁRIAS LTDA, contra decisão proferida pela DRJ, que julgou a impugnação
procedente em parte, mantendo o crédito tributário remanescente.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 149/170), lavrado em
12/09/2011, em que se apurou IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, a partir da verificação de
“EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL”, referente ao
ano-calendário de 2007.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 141/148), em análise da DIPJ
apresentada pela empresa, constatou-se a informação na linha 49 da Ficha 9A (outras exclusões)
do valor de R$ 1.147.463,32. A empresa foi intimada para esclarecimentos e informou se tratar de
Receitas Financeiras no valor de R$ 36.115,18, que, por equívoco, na soma das parcelas de
exclusão não foram oferecidas à tributação, além de valores relativos a indenizações recebidas do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), no montante de R$
1.111.348,14, tendo em vista que as faturas emitidas e não recebidas do DER e os juros e correção
monetária incidentes, tributados exclusivamente na fonte.
A Fiscalização considerou os valores recebidos do DER (R$ 1.111.348,14) como
receitas tributáveis decorrentes de faturas emitidas e sujeitas à incidência do IRPJ e da CSLL. Em
relação ao referido montante glosado foi também lançado o PIS e a COFINS.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 19/09/2011 (fl. 150), e em
17/10/2011 apresentou impugnação de fls. 181/184, na qual pleiteia pela improcedência da ação
fiscal e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A 9a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 14-88.460 (fls. 241/246) a seguir
transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.131 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720970/2011-14
3
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DIRF POSTERIORMENTE RETIFICADA.
Comprovado nos sistemas da RFB a existência de imposto de renda retido na
fonte, objeto de declaração pela fonte pagadora após a lavratura do Auto de
Infração, é cabível a retificação do lançamento fiscal.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, em 29/10/2018 (fls.
255) e, inconformada com a decisão prolatada, em 27/11/2018 apresentou RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls. 258/268), onde narra os fatos ocorridos e afirma que os documentos emitidos
pelo DER acostados às fls. 137/139 comprovam que houve pagamento de juros moratórios, com a
respectiva retenção na fonte. Requer seja declarada a insubsistência da exação fiscal.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente afirma que nos anos de 1980 a 1985 manteve contratos de prestação
de serviços com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), onde
recebeu suas faturas com atrasos. Assim, nos anos de 1989 e 1990 ingressou com ações para
recebimento de juros e correção monetária pelos pagamentos efetuados em atraso. Afirma que os
valores principais, no importe de R$ 504.759,65, já haviam sido reconhecidos na contabilidade da
empresa e oferecidos à tributação nos respectivos anos. Afirma que houve exigência ilegal de PIS e
COFINS sobre receitas financeiras e duplicidade na exigência do IRPJ e CSLL sobre o valor de R$
504.759,65.
Inicialmente, é importante esclarecer que a incidência do PIS e da COFINS recaiu
apenas sobre o montante de R$ 1.111.348,14. O valor de R$ 36.115,18, relativo às receitas
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.131 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720970/2011-14
4
financeiras não oferecidas à tributação, conforme confessado pela contribuinte, foi acrescida ao
valor de R$ 1.111.348,14 para a base de incidência apenas do IRPJ e CSLL.
Desde a apresentação da impugnação, e agora com o Recurso Voluntário, o
contribuinte insiste que os valores recebidos pela empresa, conforme documentos de fls. 137/139,
correspondem aos juros moratórios decorrentes de ações judiciais, ajuizadas em 1989 e 1990, nas
quais se pleiteou o pagamento de juros e correção monetária em face de pagamentos efetuados
em atraso pelo DER.
Os documentos apresentados trazem um demonstrativo de rateio de pagamento
referente a 28/12/2006, indicando número de processo, resultado de cálculos com valor principal,
juros moratórios, honorários de advogado, valor de custas, o que indica a existência de ação
judicial.
No entanto, o conjunto probatório adunado aos autos não é apto a comprovar que
os valores recebidos pela Recorrente correspondem a pagamentos de natureza indenizatória ou se
são apenas recebimento decorrente de faturas emitidas e não recebidas. Não há nos autos cópia
de ação judicial, com as respectivas decisões, cópia de precatório, ou seja, elementos adicionais
que permitam a compreensão dos fatos, da decisão judicial e a conferência de dados para a
aferição do alegado.
Os elementos disponibilizados são insuficientes para a comprovação das alegações
dispostas na peça recursal. Dessa forma, referidos valores recebidos pela empresa pelo DER, a
partir de serviços prestados, correspondem à receita operacional da empresa.
Conforme se verifica dos termos do Código Tributário Nacional:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10/01/2001)

O Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), vigente à época dos
fatos, estabelece em seu artigo 219, parágrafo único o seguinte:

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.131 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720970/2011-14
5
Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na
data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido
(Subtítulo IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de apuração
(Lei no 5.172, de 1966, arts. 44, 104 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art. 26, e Lei no
9.430, de 1996, art. 1o).
Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de
capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando
que decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos
efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto (Lei no 7.450, de
1985, art. 51, Lei no 8.981, de 199, art. 76, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 25,
inciso II, e 27, inciso II).

Como se percebe, a tributação recaiu sobre valores efetivamente recebidos pela
empresa, decorrentes dos serviços por ela prestados.
Nesse sentido, e por concordar com o entendimento exarado pela DRJ, trago a
seguir excertos do Acórdão que corroboram com o entendimento. Vejamos:

De fato, intimado o sujeito passivo para justificar a natureza dos valores recebidos
no montante de R$1.111.348,14, o mesmo esclareceu que o recebimento de tais
valores seriam decorrentes de faturas emitidas e não recebidas, contra o DER –
Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, além dos juros e da
correção monetária decorrentes.
Dessa forma, tanto as informações prestadas pelo próprio sujeito passivo, quanto
os documentos anexados aos autos, não são capazes de demonstrar que esse
montante recebido pela impugnante refere-se a valores tributáveis
exclusivamente na fonte, como alegado na impugnação apresentada. Tampouco
existem documentos aptos a demonstrar que tratam-se de valores relativos a
indenizações ou pagamentos efetuados mediante precatório.
Tratando-se, como declarado pela própria empresa autuada, de faturas emitidas
contra o DER, depreende-se que tais valores refletem o pagamento, em benefício
da autuada, da venda de bens ou serviços, fato que revela a natureza desses
pagamentos como receita operacional. Sobre o tema, dispõe o artigo 44 da Lei no
4.506/1964:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - o produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações
de conta própria;
Aduz, a impugnante, que tratando-se de valores considerados como receitas
financeiras, deveria ser aplicada alíquota zero para PIS e COFINS. Não obstante,
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.131 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720970/2011-14
6
ressalto mais uma vez que a autuada deixou de apresentar documentos que
pudessem demonstrar a efetiva natureza da base de cálculo aqui lançada, motivo
pelo qual não faz jus à aplicação da alíquota zero mencionada.
Sobre o tema, importante esclarecer que os documentos anexados às fls. 137/139
não são aptos a demonstrar a natureza dos pagamentos realizados, pois
desacompanhados de documentação que os reconheça como correspondentes
aos valores efetivamente recebidos pelo interessado. Para tanto, seria necessária
a apresentação de decisão judicial, decisão administrativa, contrato firmado entre
as partes, ou qualquer outro documento apto a demonstrar a origem dos valores
aqui tratados.
Não demonstrada, portanto, a natureza dos valores recebidos, não faz jus a
impugnante à aplicação da alíquota zero para o PIS e a COFINS de que trata o
Decreto no 5.442/2005.

Em face do contexto apresentado, deve ser mantida a decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 295
DF CARF MF
Original